Tribunal: TJBA
Processo: 8020712-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020712-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA

AGRAVADO: VALTER LACERDA

Advogado(s)
:
LEONARDO BATISTA RUAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA.
SERVIÇO ESSENCIAL.
SUSPENSÃO DE COBRANÇA E RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
CONHECIDO E
IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba contra decisão proferida nos autos da ação de Procedimento Comum Cível que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão da cobrança da fatura de energia elétrica no valor de R$ 1.422,44, o restabelecimento do fornecimento do serviço e a abstenção de inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a existência de risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória.

III. Razões de decidir

Comprovada a plausibilidade das alegações iniciais do consumidor acerca de cobrança destoante da média de consumo, justifica-se a medida liminar para garantir o fornecimento de serviço público essencial até a devida instrução probatória. A alegação de regularidade da cobrança pela concessionária demanda dilação probatória, incompatível com a análise perfunctória da tutela provisória. A multa fixada revela-se adequada e proporcional, conforme o art. 537 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para restabelecimento de serviço público essencial é legítima quando comprovada, em juízo sumário, a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável. 2. A controvérsia sobre a regularidade da cobrança demanda dilação probatória, não sendo cabível sua análise em sede de cognição sumária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, §3º, e 537.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8000391-03.2019.8.05.9000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, julgado em 16/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.